Tribunal: TJES
Processo: 5001800-66.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001800-66.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE ALVES DE SOUZA 00237811731

APELADO: CONTEK ENGENHARIA S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2
.
No caso dos autos, não há obscuridade a ser esclarecida, nem contradição a ser eliminada, porque restou expresso o entendimento de que, após análise dos documentos apresentados pela embargada, a gratuidade de justiça fora concedida apenas para fins recursais, com efeitos “
ex nunc
”, ou seja, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores

3.
Portanto, é possível deduzir, por via lógica, que os honorários sucumbenciais são devidos e exigíveis no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado pelo d. Juízo primevo, estando a exigibilidade suspensa apenas na parte que majorada em 2% (dois por cento).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001800-66.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: CONTEK ENGENHARIA S/A

EMBARGADA: ELIZABETE ALVES DE SOUZA 00237811731

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONTEK ENGENHARIA S/A
, contra v. acórdão de Id. 7286826 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ELIZABETE ALVES DE SOUZA 00237811731
em face dela.

Em suas razões recursais (Id. 6217890), a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão encontra-se obscuro, pois não esclarece qual documento teria permitido a conclusão pela demonstração de hipossuficiência da pessoa jurídica, ora embargada, na forma da jurisprudência do c. STJ.

Aduz, ainda, que o v. acórdão também padece de vício de contradição, na medida em que, ao mesmo tempo, reconhece a inexistência de elementos autorizadores da gratuidade pleiteada; reconhece a preclusão temporal dessa pretensão da embargada; mantém incólume a r. sentença de 1º grau, inclusive, com a fixação de honorários sucumbenciais; majora a alíquota daqueles honorários sucumbenciais; e, ainda assim, defere pleito gratuidade de justiça limitada à sede recursal e retroação de efeitos “ex tunc” apenas a encargos processuais, suspendendo a exigibilidade de honorários sucumbenciais.

Requer, então, que o v. acórdão seja reformado para, corrigindo os vícios acima apontados, aclarar que são devidos e exigíveis os honorários sucumbenciais, de 12% (doze por cento). Sucessivamente, que são eles devidos e exigíveis no percentual de 10% (dez por cento), estando a exigibilidade suspensa apenas na parte que majorada de 2% (dois por cento).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001800-66.2022.8.08.0047

EMBARGANTE: CONTEK ENGENHARIA S/A

EMBARGADA: ELIZABETE ALVES DE SOUZA 00237811731

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONTEK ENGENHARIA S/A
, contra v. acórdão de Id. 7286826 que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ELIZABETE ALVES DE SOUZA 00237811731
em face dela.

Irresignada, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão encontra-se obscuro, pois não esclarece qual documento teria permitido a conclusão pela demonstração de hipossuficiência da pessoa jurídica, ora embargada, na forma da jurisprudência do c. STJ.

Aduz, ainda, que o v. acórdão também padece de vício de contradição, na medida em que, ao mesmo tempo, reconhece a inexistência de elementos autorizadores da gratuidade pleiteada; reconhece a preclusão temporal dessa pretensão da embargada; mantém incólume a r. sentença de 1º grau, inclusive, com a fixação de honorários sucumbenciais; majora a alíquota daqueles honorários sucumbenciais; e, ainda assim, defere pleito gratuidade de justiça limitada à sede recursal e retroação de efeitos “ex tunc” apenas a encargos processuais, suspendendo a exigibilidade de honorários sucumbenciais.

Requer, então, que o v. acórdão seja reformado para, corrigindo os vícios acima apontados, aclarar que são devidos e exigíveis os honorários sucumbenciais, de 12% (doze por cento). Sucessivamente, que são eles devidos e exigíveis no percentual de 10% (dez por cento), estando a exigibilidade suspensa apenas na parte que majorada de 2% (dois por cento).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão,
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há obscuridade a ser esclarecida, nem contradição a ser eliminada, porque restou expresso o entendimento, no v. acórdão embargado, de que, após análise dos documentos apresentados pela parte embargada, anexados ao Id. 6733087, a gratuidade de justiça fora concedida
apenas para fins recursais,
com efeitos “
ex nunc
”
, ou seja, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Vejamos:

“[...] Considerando os documentos apresentados em Id. 6733087, inicialmente,
concedo a gratuidade de justiça para fins recursais, com efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
. [...]”

Portanto, é possível deduzir, por via lógica, que os honorários sucumbenciais são devidos e exigíveis no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado pelo d. Juízo primevo, estando a exigibilidade suspensa apenas na parte que majorada em 2% (dois por cento).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.